Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1. Nas apelações criminais interpostas contra sentenças do Tribunal do Júri, é possível a revisão da dosimetria da pena (CPP, art. 593, III, “c”).
2. As circunstâncias do crime estão relacionadas ao modus operandi, ou seja, à sua forma de execução.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando a infração penal é praticada em via pública, à luz do dia, com risco concreto à integridade física de terceiros. Precedentes.
4. As consequências do crime dizem respeito ao resultado da ação do agente. Quando o crime acarreta consequências que extrapolam o que é inerente ao tipo penal, deve haver a valoração negativa dessa circunstância judicial.
5. A orfandade é consequência lógica e natural do crime de homicídio e já está inclusa na gravidade prevista no tipo penal. A valoração negativa das consequências do crime nesse caso exige a demonstração concreta de que os efeitos extrapolam o tipo penal. Precedente.
6. Recursos conhecidos e não providos.